Tribunal: TJMT
Processo: 1004953-32.2022.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004953-32.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ITAMAR EVANGE REDIGOLO FARHAT - CPF: 877.900.681-72 (RECORRENTE), JULIANA ROCHA ARAUJO FERREIRA - CPF: 036.476.481-32 (ADVOGADO), LUCIANE ALVES DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 723.843.791-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO QUITADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – REDUÇÃO DA REPARAÇÃO POR DANO MORAL – INAPLICABILIDADE – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inscrição indevida dos dados da parte reclamante em cadastros de proteção ao crédito.

Prova dos autos que demonstra que ao tempo da inscrição o débito, mesmo em atraso, já havia sido adimplido.

Dano moral
in re ipsa
.

Quantificação do dano moral suficientemente fundamentada de maneira a não impor enriquecimento ilícito da parte reclamante, bem assim sem descurar da natureza pedagógica da indenização; razoabilidade e proporcionalidade na fixação da reparação.

Sentença que merece reforma tão só para o fim de anotar o termo inicial de incidência dos juros de mora a partir da citação, porquanto trata-se de responsabilidade civil contratual, para o que deve ser aplicada a norma do Art. 405 do Código Civil.

Sentença que merece parcial reforma.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA
TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1004953-32.2022.8.11.0003 – RECURSO INOMINADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6º da Lei n. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de:

CONDENAR
o demandado ao pagamento em danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
cuja correção monetária deve ser feita pelo

índice INPC
, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Com arrimo no que dispõe o art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma integral da sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, subsidiariamente, para reduzir o montante fixado a título de dano.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA
TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1004953-32.2022.8.11.0003 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares;

Assiste razão em parte ao recorrente.

Sustenta a parte recorrente que realizou a inscrição dos dados da parte recorrida em cadastros de proteção ao crédito em exercício regular de seu direito de credor, vez que a parte recorrida deixou de realizar tempestivamente o pagamento de prestação de contrato de financiamento existente entre as partes.

Conquanto a parte traga a referida alegação, a sentença recorrida ao analisar, suficientemente, a prova coligida aos autos rechaçou referida alegação, eis que na hipótese em tela, o pagamento, embora realizado após a data de vencimento, se deu ainda antes da efetivação da inscrição.

Isto é, a prestação anotava o vencimento em data de 13/dezembro/2021; o seu pagamento se operou em data de 29/dezembro/2021 e a inscrição somente ocorreu após a referida data.

Logo, não há como admitir justa e legal a conduta da recorrida de levar à inscrição débito que não mais existia.

Registre-se que os fatos narrados no presente feito e que restaram esclarecidos pelas provas carreadas apontam que a inscrição objeto da demanda somente se operou quando o débito, quitado em atraso, já estava adimplido.

Ora, em situação como a que se colhe, não mais se apresentava à parte recorrente o direito de promover atos de cobrança em desfavor da parte autora ou ainda de realizar a inscrição de seus dados em cadastros restritivos de crédito à vista do suposto débito que, embora tenha existido, eis que adimplido fora do prazo de vencimento, já havia sido quitado quando da inscrição.

Nenhuma dúvida remanesce do fato de que ao promover a inserção de dados de consumidor por débito já adimplido e, portanto, inexistente, acarreta em conduta reprovável e capaz de caracterizar, por si só, o dano moral que se apresenta na forma
in re ipsa
.

A parte recorrente embora tenha apresentado tese defensiva com o fim de tornar lícita a sua conduta, não se desincumbiu do ônus que a ela competia.

A prova amealhada aos autos pela parte recorrida atesta que os pagamentos foram feitos, alguns até o vencimento e outros após,
contudo, mesmo esses realizados após o vencimento, antecederam a data em que realizada a inscrição
.

O acervo probatório não permite pairar dúvida acerca de tal fato, bastante a sua simples análise para verificar as datas de vencimento, datas de pagamento e a data da inscrição que se deu de maneira absolutamente ilícita frente aos pagamentos que já tinham sido efetivados.

Nesse enfoque é que não assiste razão à parte recorrente no que tange à reforma da sentença para o fim de afastar a conclusão verificada na sentença recorrida.

De igual modo é de se considerar acerca do
quantum
fixado pelo juízo
a quo
para a reparação moral decorrente da conduta perpetrada pela parte recorrente.

A fundamentação declinada na sentença para alcançar o valor da condenação restou assim anotado:

Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os casos.

Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero.

Para tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo.

Assim, considerando a capacidade econômica da parte ré, considerando ainda, a condição financeira da parte autora
,
tenho como sensata e justa, a indenização por danos morais, na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Colhe-se, pois, que os fundamentos são suficientes a alcançar o resultado que aponta, não se verificando na quantificação do dano excesso capaz de conduzir à parte recorrida ao vedado instituto jurídico do enriquecimento ilícito, bem assim se mostrando em montante razoável e proporcional ao fato, além de ser capaz de ensejar medida pedagógica ao recorrente.

Todavia, acerca do termo inicial de juros e correção, deve-se verificar que razão assiste à parte recorrente.

Constata-se do ato sentencial que o juízo a quo estabeleceu como prazo inicial para a correção monetária a data do arbitramento e para a incidência de juros a data do evento danoso (inscrição).

Ocorre, todavia, que referidos marcos se dirigem à responsabilidade decorrente de conduta extracontratual, o que não se caracteriza na hipótese dos autos, eis que a questão se refere à responsabilidade contratual.

Logo, no caso em exame deve-se reformar a sentença tão só no que se refere ao termo inicial de incidência dos juros de mora que, no caso presente devem ter como termo a quo a citação, nos termos do que dispõe a Lei (CC, art. 405), eis que se trata de responsabilidade contratual.

De outro tanto, quanto à correção monetária, nada há a se reformar, eis que não difere o seu marco inicial, sendo que tanto para as hipóteses de responsabilidade contratual, como extracontratual a sua incidência deve se dar a partir do arbitramento.

Destarte, vai reformada a sentença tão só no que tange ao termo inicial de incidência dos juros, para o que deverá ter incidência a partir da citação (CC, art. 405).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
nos termos suso expendidos para reformar a sentença tão só acerca do termo inicial de incidência dos juros de mora, para que sejam aplicados a partir da citação (CC, art. 405).

Sem condenação em custas, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023